Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser formulados em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição exclusiva. 1.1. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais impede que seja conhecido, por inadequação da via eleita.
2. É pacífico o entendimento de que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores em razão de dívida inexistente, situação vivenciada nos autos, é suficiente para gerar o dever de indenizar os danos morais.
3. No presente caso, inexiste dúvida quanto à ocorrência do dano moral, pois foi declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato apresentado pelo autor e o débito a ele vinculado, questão incontroversa nos autos. 3.1. A atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, pois integra o risco da atividade exercida pelo banco, configurando-se fortuito interno, conforme a Súmula n° 479 do STJ.
4. A indenização por danos morais decorre da própria inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplente relativamente a valores declarados indevidos, independentemente de prova de efetivo abalo à esfera moral. Nessa perspectiva, a importância fixada na sentença - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor e é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes julgadas neste Tribunal de Justiça.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não conhecido. Unânime.